Tribunal: TJDFT
Processo: 0068138-69.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. REJULGAMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM GRAU RECURSAL. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A FABRICANTE E A CONCESSIONÁRIA. MÉRITO. VÍCIO DO PRODUTO. COMPROVAÇÃO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. CABIMENTO. VÍCIO NÃO SANADO. TRANSCURSO DE MAIS DE 30 DIAS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida em Recurso Especial, afastou a decadência do direito à substituição do bem, determinando o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para rejulgamento do feito.
2. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nessa linha, o mero fato de a pessoa jurídica se encontrar em recuperação judicial não importa na automática concessão do benefício pleiteado.
3. Em se tratando de relação subordinada ao Código de Defesa do Consumidor, há pertinência subjetiva de todos os envolvidos nos ajustes, sendo a fabricante e a revendedora de veículos, por isso, partes legítimas para integrar o polo passivo de demanda destinada a pleitear a rescisão contratual e a reparação de danos morais por vício do produto.
4. Demonstrados os vícios ocultos do veículo, consubstanciado no apagamento quando em desaceleração e em ruídos metálicos ao arrancar, vícios não solucionados no prazo legal de 30 dias ou outro prazo convencionado entre as partes, cabível se mostra o pleito de substituição do produto por outro de mesma espécie, na forma do artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Eventual inadimplemento contratual não é suficiente, por si só, para traduzir lesão à personalidade hábil a gerar o dever de compensação por danos morais. Assim, não havendo comprovação de que a situação transbordou a barreira dos aborrecimentos cotidianos, atingindo de forma extrema a dignidade da pessoa, bem como direitos de personalidade do autor, não há dano moral a ser compensado.
6. Apelações e recurso adesivo conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, não providos, em rejulgamento.